Tribunal: TJDFT
Processo: 0048283-91.2010.8.07.0015
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0048283-91.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Marina Pereira da Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal no 0048283-91.2010.8.07.0015 (IPTU e TLP), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, mantendo hígida a presunção de validade e liquidez do título executivo. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da execução fiscal, sustentando que não detinha mais a posse, propriedade ou domínio útil do imóvel objeto da cobrança de IPTU e TLP, em razão de sua transferência ao ex-cônjuge Francisco Carlos de Oliveira, por meio de sentença homologatória de separação judicial transitada em julgado em 18/05/2004. Argumenta que o pedido formulado na exceção de pré-executividade não visava à responsabilização de terceiro, mas apenas à sua exclusão da demanda, sendo a decisão recorrida extra petita ao interpretar de forma diversa o pedido inicial. Invoca o art. 492, do CPC e o Enunciado de Súmula 393 do STJ, sustentando que a matéria é de ordem pública e não exige dilação probatória. Requer, ao final, a concessão da justiça gratuita, e pugna pelo provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão do polo passivo, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento de custas e honorários. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que o recurso cabível contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento, e não a apelação, por se tratar de decisão interlocutória que não põe fim ao processo. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Por despacho, foi oportunizado à apelante justificar o cabimento do presente recurso (ID 77108673), contudo, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relatório. O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade na qual a apelante arguiu ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, à luz do Enunciado de Súmula 393 do STJ, o incidente só é cabível quando a matéria for cognoscível de ofício e não exigir dilação probatória. Confiram-se os termos do pronunciamento judicial recorrido, in verbis: “Trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A(s) parte(s) executada(s) apresentou(ram) exceção de pré-executividade na qual arguiu(ram) a ilegitimidade passiva, em razão de jamais ter(em) exercido qualquer tipo de posse, propriedade ou domínio útil do(s) imóvel(is), objeto da lide. Para tanto, a parte executada afirma que transferiu o imóvel, objeto da execução fiscal, quando do ajuizamento da petição inicial da separação judicial em 05/11/2003, por sentença homologatória do acordo, transitada em julgado 18/05/2004, sendo que, essa decisão que confere força de escritura pública, ficando o ex-cônjuge, a partir de então, com o direito ao título, a posse e domínio do imóvel. Instada a se manifestar, a parte exequente rechaçou o(s) pleito(s) da(s) parte(s) executada(s), e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Assim, à exceção de raros casos nos quais a ilegitimidade passiva pode ser atestada primo ictu oculi, em regra, as questões relativas à responsabilização pelo crédito tributário demandam efetiva dilação probatória, o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade. No caso em tela, a(s) parte(s) executada(s) afirma(m), em síntese, que jamais exerceu(ram) a posse do(s) imóvel(is), objeto(s) do(s) fato(s) gerador(es) do(s) crédito(s) fiscal(is). Assim, oportuno tecer algumas considerações no que se refere à definição do instituto jurídico- posse. Preceitua o artigo 1196 do Código Civil, que: ‘Possuidor é aquele que exerce, de fato ou não, algum (qualquer um) dos poderes inerentes à propriedade’. Portanto, posse é a exteriorização da propriedade, sendo o possuidor aquele que age como se fosse proprietário, ou seja, o exercício da posse deve ser demonstrado de fato. Nesse contexto, a(s) prova(s) pré-constituída(s) não demonstra(m) o(s) fato(s) alegado(s) pela(s) parte(s) executada(s), e este incidente não comporta dilação probatória, Frisa-se, ainda, que o(s) crédito(s) cobrado(s) pela parte exequente, descrito(s) na(s) CDA(s) exequenda(s), goza(m) de presunção de validade e liquidez, à luz do disposto nos artigos 202 do CTN e 2o da Lei 6.830/80. Cumpre consignar que, a constituição definitiva do crédito fiscal, ocorreu entre os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, todavia, o fato gerador ( posse/propriedade) ocorreu nos anos anteriores, pois a fazenda pública tem o prazo decadencial de 05 anos para realizar o lançamento dos créditos, conforme se depreende da leitura do artigo 173 do CTN, confere-se: (...) Portanto, não há prova nos autos de que a parte executada não exercia a posse ou propriedade do imóvel à época do fato gerador, considerando que, a comprovação da transferência do imóvel para o ex-cônjuge, é considerada a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou a separação, em 18/05/2004. Sendo que, o fato gerador ocorreu no intervalo dos cinco anterior a essa data. Assim, para efeito de responsabilidade pelo crédito fiscal, não há que se considerar a data da constituição definitiva, mas sim o fato gerador. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo da(s) parte(s) executada(s). Entretanto, a(s) parte(s) executada(s) não trouxe(ram) aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ela(s). Assim, mantém-se hígida a presunção legal que reveste o título executado. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se”. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, inexiste qualquer dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial hostilizado, que, além de ter sido expressamente nominado como decisão, não possui qualquer condão terminativo. Ora, não se tratando de procedimento especial, e se o pronunciamento do juiz não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu uma execução, trata-se de decisão interlocutória, a teor do art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse caso, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento se encontram expressas no parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Ultrapassado este ponto, não se mostram presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente por não haver dúvida fundada acerca da natureza jurídica da decisão, como já mencionado, daí porque é imperioso reconhecer que houve “erro grosseiro”, no dizer da doutrina, na interposição de apelação ao invés de agravo. A esse propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve sobre a abrangência do cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Apelo não conhecido” (Acórdão 1326410, 07114354020198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida” (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso desta apelação. Dessa forma, não conheço do presente recurso com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Diante disso, julgo prejudicada a análise do pedido de gratuidade judiciária formulado na peça recursal. Transitada em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de outubro 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora